Tribunal: STJ
Processo: 0703217-47.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132515 - DF (2025/0472793-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
ADVOGADOS
:
FABIANA DE AMORIM SECUNDO - DF035662
MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
FRANCISCO OTAVIO MIRANDA MOREIRA - DF052847
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
EDILENE BORGES DE AZEVEDO MENESES - DF074545
AGRAVADO
:
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
:
MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULAS N. 211
DO STJ E N. 282 DO STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no agravo, a parte recorrente não impugnou,
concretamente, um dos fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre
na origem (falta de prequestionamento), o que atrai a incidência da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f4203bc-efe8-494e-8000-4d380c85f25e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132515 - DF(2025/0472793-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA DE AMORIM SECUNDO - DF035662
MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
FRANCISCO OTAVIO MIRANDA MOREIRA - DF052847
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
EDILENE BORGES DE AZEVEDO MENESES - DF074545
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULAS N. 211
DO STJ E N. 282 DO STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no agravo, a parte recorrente não impugnou,
concretamente, um dos fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
nobre na origem (falta de prequestionamento), o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MODULO CONSULTORIA E GERENCIA
PREDIAL LTDA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado no julgamento do Mandado de Segurança n. 0703217-47.2024.8.07.0018,
assim ementado (fls. 340-343):

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. CONSTRUÇÃO
CIVIL. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C.
STJ E REFERENDADO PELO E. STF. DECRETO DISTRITAL No 45.111/2023.
Documento eletrônico VDA56669489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: 7777cf8a-407d-4421-badc-8373fadd3fa3

LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI DISTRITAL No 746/1994.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE.
VIOLAÇÃO.
INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do
o, inciso LXIX, da
e do
o da
art. 5
CR/88
art. 1
, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito
Lei no 12.016/2009
líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova
documental apresentada desde a origem.
2. Incabível a extinção do Mandado de Segurança sob o argumento de
ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a violação do direito, quando se
verifica que a Impetrante, sujeito passivo do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, alega suportar ilegalidade decorrente de alteração empreendida pelo
Decreto Distrital no
que, no entendimento da empresa, teria alterado
45.111/2023,
previsão anterior contida no Decreto Distrital no
para impedir a
25.508/2005
dedução da base de cálculo do ISSQN do material adquirido de terceiros para a
prestação do serviço, em confronto à Lei Distrital no 764/1994.
3. No caso de Mandado de Segurança para afastar a incidência e a cobrança
de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade
administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável
cobrança do tributo sem a dedução que a Impetrante alega ser devida.
4. Trata-se o caso concreto de Mandado de Segurança por meio do qual a
Impetrante pretende deduzir da base de cálculo do ISSQN os materiais
na prestação de serviços de engenharia constantes do item 7.02 da
usados/fornecidos
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no
ao argumento de
116/2003
ilegalidade do Decreto Distrital no
frente ao que dispõe a Lei Distrital
45.111/2023
no
e, subsidiariamente, por inobservância ao princípio da anterioridade
764/1994
nonagesimal.
5. A análise conjunta do
da
; do
o, caput e §2o, da Lei
art. 156
CR/88
art. 7
Complementar no
e do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC n°
116/2003
conduzem à conclusão de que somente podem ser deduzidos da base de
116/2003
cálculo do ISSQN as mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do
local da prestação dos serviços que estejam sujeitas ao ICMS, a fim de evitar a
bitributação, interpretação consonante com o entendimento perfilhado pelo c. STJ
acerca do tema e referendado pelo e. STF no RE no 603.497.
6. Segundo entendimento consolidado do c. STJ “a base de cálculo do ISS
é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir o
valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do
local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS”
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp no 2.407.734/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
).
25/11/2024,
29/11/2024.
7. O Decreto Distrital no
que deu nova redação ao
45.111/2023,
art. 45,
caput, do Decreto Distrital no
não apresenta ilegalidade, tampouco tem
25.508/2005,
sua aplicação submetida ao princípio da anterioridade, pois, além de reproduzir a
previsão constante do
o, § 2o, da Lei Complementar no
foi editado
art. 7
116/2003,
em consonância com o entendimento já sedimentado pelo c. STJ há mais de 20
(vinte) anos e a fim de compatibilizar expressamente a legislação distrital com a
jurisprudência do c. Tribunal Superior.
8. A
do princípio da anterioridade é garantir previsibilidade na relação
ratio
fiscal, de modo que o contribuinte não seja surpreendido com o aumento inesperado
Documento eletrônico VDA56669489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: 7777cf8a-407d-4421-badc-8373fadd3fa3

do tributo e tenha garantido o direito ao planejamento financeiro (RE no 564.225-
AgR-RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014,
publicado DJe em 18-11 2014). Diante da inexistência de surpresa quanto à
aplicação de entendimento, que é anterior à edição do Decreto Distrital no
inexiste fundamento para observar a anterioridade anual ou
45.111/2023,
nonagesimal na aplicação do dispositivo legal contestado.
9. Inexiste contrariedade do Decreto Distrital no
e mais
45.111/2023,
especificamente do seu
o, à Lei Distrital no
que dispõe sobre o
art. 1
746/1994,
ISSQN incidente na prestação de serviços em regime de subcontratação e não trata
especificamente de dedução de materiais utilizados na construção civil da base de
cálculo do ISSQN.
10. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e
providas. Apelação da Impetrante conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente foram rejeitados (fls.
429-437).
Em seu recurso especial (fls. 456-468), sustenta que o Tribunal
negou
a quo
vigência ao
do Código de Processo Civil (CPC). Nessa perspectiva
art. 1.022, inciso II,
manifesta que "foi omisso quanto à existência e a vigência, até a edição do Decreto no
das normas distritais que expressamente previam a dedução dos materiais
45.111/2023,
fornecidos, sem qualquer restrição quanto à sua origem" (fl. 461).
Além disso, aduz que "o v. acórdão recorrido deixa de proceder com a efetiva
fundamentação das decisões judiciais, incorrendo, também, em violação ao
II e
art. 489,
§ 1o, IV e V, do Código de Processo Civil" (fl. 461).
Pontua, ainda, que o
viola o disposto no
do Código
decisum
art. 146
Tributário Nacional, bem como o
da Lei de Introdução às normas do Direito
art. 30
Brasileiro (LINDB), "ao conferir efeitos retroativos ao novo critério interpretativo,
relativo tanto da alteração normativa imposta pelo Decreto no
quanto da
45.111/2023
orientação jurisprudencial mais recente" (fl. 466).
Outrossim, defende que "permitir a exigência do tributo com base na nova
redação introduzida pelo Decreto no
para fatos geradores ocorridos
45.111/2023,
anteriormente à sua vigência, configura evidente afronta ao princípio da irretroatividade
tributária consagrado no
do CTN" (fl. 466)
art. 144
Ressalta, por fim, malferimento ao art. 97, incisos I e IV, do Código
Tributário Nacional, sob o argumento de que "o DF por meio do Decreto no 45.111/2023,
alterou a apuração do ISS, para restringir a possibilidade de dedução de determinados
materiais da sua base de cálculo. Ora, é evidente que tal alteração, representa verdadeira
majoração da base de cálculo do tributo, na medida em que ampliou o montante sobre o
qual incide o ISS, produzindo, consequentemente, aumento da carga tributária suportada
pelo contribuinte" (fl. 467).
Documento eletrônico VDA56669489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: 7777cf8a-407d-4421-badc-8373fadd3fa3

Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto, sob os seguintes fundamentos (fls. 535-538):

O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada
contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II,
ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da
Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte”
, relator Ministro Moura
(REsp n. 2.197.117/RS
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
5/5/2025,
8/5/2025)
Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa
aos artigos 144 e 146, ambos do CTN, e 30 da LINDB. Isso porque, a turma
julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o entendimento do c. STJ é
claro no sentido de que o ISSQN incide sobre o preço total do serviço de construção
civil, ressalvando a possibilidade de dedução apenas nos casos em que haja
incidência de ICMS sobre o material, o que não se verifica no caso dos autos, pois a
Impetrante não comprova o pagamento de ICMS sobre os materiais utilizados para
realizar o serviço” (ID 69996795).
Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese
recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de
questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do
recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ.
A propósito:
[...]
Ademais, para que se pudesse vislumbrar a indicada transgressão aos
dispositivos legais invocados, seria necessária a análise da matéria à luz de lei local
(Decreto Distrital
), imune ao recurso especial por força do enunciado
45.111/2023
280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz
do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.161.741/PR
julgado em
D Je de
.
25/11/2024,
29/11/2024)
Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada
afronta ao artigo 97, incisos I e IV, do CTN, porque referido dispositivo de lei não
foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o
desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula
do STJ e 282 da Súmula do STF.
A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que
“o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos
a quo
dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a
suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a
, que assim
Súmula 211/STJ
dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
” (AgInt no
a quo
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.139.773/PR
em
DJe de
.
27/11/2024,
2/12/2024)

Documento eletrônico VDA56669489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: 7777cf8a-407d-4421-badc-8373fadd3fa3

Interposto o agravo ora em apreço (fls. 584-588).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
(i) inexistência de contrariedade aos arts. 489, inciso II e §1o, incisos IV e V, e 1.022,
inciso II, ambos do CPC; (ii) incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; (iii) aplicação do
enunciado n. 280 da Súmula do STF, por analogia, em razão da impossibilidade de
análise de legislação local na órbita do recurso especial; e (iv) falta de
prequestionamento do
incisos I e IV, do CTN apontado como violado, com a
art. 97,
consequente incidência do óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 542-
553), não impugnou, de maneira específica, ao seguinte argumento: (iv) falta de
prequestionamento da legislação apontada como violada (Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF).
Com efeito, no que diz respeito à ausência de prequestionamento do
dispositivo apontado como violado a parte recorrente afirma, genericamente, que o
dispositivo legal foi prequestionado, sem realizar "a efetiva demonstração quanto ao
modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da
transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
, rel.
AREsp n. 1.724.002/DF
Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
.
18/4/2022)
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
Documento eletrônico VDA56669489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: 7777cf8a-407d-4421-badc-8373fadd3fa3

especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: 7777cf8a-407d-4421-badc-8373fadd3fa3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.132.515 / DF
Número Registro: 2025/0472793-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07032174720248070018 7032174720248070018
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA DE AMORIM SECUNDO - DF035662
MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
FRANCISCO OTAVIO MIRANDA MOREIRA - DF052847
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
EDILENE BORGES DE AZEVEDO MENESES - DF074545
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 38a2241a-12e4-4514-883f-b2c13a8fc9dc

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 38a2241a-12e4-4514-883f-b2c13a8fc9dc